Tribunal: TJES
Processo: 5009622-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009622-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANADIR ROSA JULIO

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO SAFRA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidora e por instituições financeiras contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido subsidiário de repactuação de dívidas e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado e operações de cartão consignado que a autora afirma não reconhecer. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulos os contratos impugnados, condenar os réus à repetição do indébito em dobro, com compensação dos valores creditados, e ao pagamento solidário de danos morais. O Banco Safra S.A. alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial grafotécnica, prova oral e diligência documental por ele requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem fundamentação concreta para o indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo Banco Safra S.A.; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade processual, permanece viável o exame imediato dos demais recursos de apelação interpostos pelas demais partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconhece, em abstrato, que a perícia grafotécnica é crucial em hipóteses de alegação de fraude ou negativa de contratação, mas dispensa sua realização com fundamentação genérica de suficiência do acervo probatório, sem indicar concretamente quais elementos já existentes permitiriam formar convicção segura sobre a autenticidade da assinatura.

A controvérsia possui natureza essencialmente técnica, porque a validade dos contratos vinculados ao Banco Safra S.A. depende da verificação da autenticidade material da assinatura aposta nos instrumentos contratuais apresentados nos autos.

O ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura constante do documento juntado em defesa recai sobre a instituição financeira que o produziu, o que torna inadequado o indeferimento da prova apta a aferir a genuinidade do instrumento, especialmente quando a controvérsia envolve alegação de fraude.

O error in procedendo decorre da ausência de fundamentação adequada quanto à desnecessidade da prova pericial e das demais diligências requeridas, e não apenas do julgamento antecipado da lide em si.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite que o julgamento antecipado sem produção da prova pericial solicitada, quando pertinente à apuração de fraude em contratação bancária, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A nulidade processual impõe o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica requerida pelo Banco Safra S.A., limitada aos contratos a ele vinculados, porque as demais instituições financeiras não requereram a produção dessa prova quando instadas a especificá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Demais recursos prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em controvérsia fundada em alegação de fraude contratual, quando o juízo reconhece a pertinência da perícia grafotécnica e a dispensa sem fundamentação concreta sobre sua inutilidade. 2. A mera afirmação genérica de suficiência do conjunto documental não supre o dever de motivação da decisão que indefere prova técnica essencial ao esclarecimento da autenticidade de assinatura impugnada. 3. Reconhecido o vício processual, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da perícia requerida nos limites subjetivos e objetivos do pedido formulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 370 e 373; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 00018231320198080012, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, publ. 13.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000379-78.2021.8.08.0042, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 10.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0018980-65.2020.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 50070959520228080011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publ. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Ante o exposto, CONHECO do recurso de apelação interposto pelo BANCO SAFRA S.A. e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR A SENTENCA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja realizada a pericia grafotécnica requerida pelo Banco Safra S.A., a recair, exclusivamente, sobre os contratos a ele vinculados, uma vez que as demais instituições, quando instadas a se manifestarem, não requereram a produção de prova pericial.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009622-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANADIR ROSA JULIO

APELADO: BANCO SAFRA S A, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA

Advogados do(a) APELADO: BRUNO FEIGELSON - RJ164272, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A
Advogado do(a) APELADO: NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A
Advogado do(a) APELADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ANADIR ROSA JULIO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO SAFRA S.A.
, contra a r. sentença de ID n.º 18121327, posteriormente anulada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração de ID n.º 18121353 e, na sequência, integrada pela decisão de ID n.º 18121387
, proferida
s
pelo
J
uízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de “ação declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido subsidiário de repactuação de dívidas (lei de superendividamento) c/c pedido liminar”
ajuizada pela consumidora

em face das instituições bancárias,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(a)

declarar
nulos os contratos firmados com
os bancos réus
;
(b)

condenar
os réus à repetição do indébito em dobro das parcelas descontadas indevidamente, com compensação dos valores efetivamente creditados à autora, apurando-se eventual saldo remanescente em seu favor;
(c)
condenar
solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA/INPC a partir da sentença e juros SELIC desde o evento danoso;
(d)
r
econhece
r a
sucumbência recíproca, fixando o rateio das custas e honorários em 30% para a autora e 70% para os requeridos, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação;

(e)
s
uspende
r
a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas à autora, em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Na petição inicial, a autora narrou, em síntese, que passaram a incidir, sobre seus benefícios previdenciários, descontos decorrentes de diversos contratos de empréstimo consignado e de operações de cartão consignado com reserva de margem, os quais afirma não reconhecer nem ter celebrado junto às instituições financeiras rés.

Sustentou que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário vinham comprometendo excessivamente sua renda, de natureza alimentar, razão pela qual ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido subsidiário de repactuação de dívidas e indenização por danos morais, pleiteando, em essência, a anulação ou revisão das contratações impugnadas, a repetição do indébito e a condenação das instituições rés ao pagamento de compensação moral. Consta, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

No curso do feito, o juízo de origem determinou que as partes especificassem, de forma fundamentada, as provas que pretendiam produzir (ID. 18121307).

Em atendimento,
a autora requereu expressamente a realização de prova pericial
, postulando, em se tratando de contratos físicos, a realização de perícia grafotécnica e, na hipótese de contratação digital, a análise de elementos técnicos como número de telefone, valor hash, geolocalização, endereço IP, bem como dados biométricos, telemáticos e documentais vinculados às operações questionadas (ID. 18121308).

Já o
BANCO
BMG
S.A.
requereu o depoimento pessoal da autora para comprovar que ela tinha pleno conhecimento da contratação, da modalidade de crédito e do recebimento/uso dos valores (incluindo o uso do cartão), questões apontadas pelo banco como o principal ponto controvertido da lide (ID. 18121317).

Por sua vez, o
BANCO SAFRA S.A.

pugn
ou
pela produção probatória consistente em: expedição de ofício ao Banco Santander para confirmar a titularidade da conta e os respectivos depósitos realizados (R$ 1.299,84 e R$ 5.960,70); oitiva da autora em depoimento pessoal; e
realização de perícia grafotécnica
. Ademais, defende
u
ter cumprido seu ônus probatório mediante a juntada do contrato físico e rechaç
ou
a alegação de fraude, argumentando que a própria requerente foi a beneficiária direta dos valores depositados.

Sobreveio, inicialmente, a sentença de ID. 18121327, a qual foi objeto de embargos de declaração opostos pela autora e pelo Banco Safra S.A., sob o fundamento de que o pronunciamento judicial padecia de omissões, contradições e ausência de apreciação integral da lide.

O juízo acolheu os embargos de declaração opostos
tanto pela parte autora quanto pelo
BANCO SAFRA S.A.
, após reconhecer omissões e contradições na sentença anterior. Por consequência, a sentença anterior foi anulada e, no mesmo ato, uma nova foi proferida.

Nessa nova sentença (ID. 18121353), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade integral dos contratos impugnados em relação às instituições financeiras demandadas, condená-las à repetição do indébito, com compensação dos valores creditados à autora, bem como ao pagamento, de maneira solidária, de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Irresignada, a autora sustenta
em sua apelação
, em síntese, que a sentença é nula por omissão, porque deixou de apreciar integralmente diversos pedidos formulados contra os bancos réus, especialmente quanto à nulidade de vários contratos, cartões consignados, reservas de margem consignável, repetição do indébito e danos morais. Afirma, ainda,
ser inadmissível a
compensação dos valores supostamente creditados, ao argumento de que não houve prova de que tenham revertido em seu benefício e de que, reconhecida a fraude
e inexistência de manifestação de vontade válida
, o prejuízo deve ser suportado pelas instituições financeiras.

O
BANCO SANTANDER
defende a regularidade das contratações digitais, com validação por biometria facial e liberação dos valores em conta da autora. Alega ausência de falha na prestação do serviço, sustenta culpa de terceiro ou concorrência da própria autora, afasta a repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé, nega a configuração de dano moral e, subsidiariamente, pede a restituição simples, a compensação dos valores depositados e a redução da indenização.

O
BANCO BMG
alega ausência de comprovação da hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça e sustenta a validade da contratação do cartão consignado, com ciência da autora sobre a natureza da avença. Aduz que o uso do crédito inviabiliza a pretensão anulatória, afasta os danos morais e, subsidiariamente, requer compensação dos valores disponibilizados e exclusão da repetição em dobro, por ausência de má-fé.

O
BANCO PAN
sustenta que a contratação foi regularmente firmada por meio digital, com biometria facial, trilha de aceite, geolocalização, IP e identificação do dispositivo. Defende que a autora recebeu e utilizou os valores, afasta os danos morais e materiais, impugna a repetição em dobro e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório e a aplicação da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

O
BANCO SAFRA
suscita
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de prova documental, oral e pericial. No mérito, afirma que a contratação foi regular, com assinatura da autora e depósito dos valores em sua conta, além de destacar o longo lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação. Também impugna a repetição do indébito em dobro e os danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização para até R$ 1.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo analisá-los,
iniciando-se
pela irresignação do BANCO SAFRA S.A., que veicula pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa, matéria cuja análise é prejudicial em relação às alegações formuladas pelos demais recorrentes.

Consta dos autos que o
BANCO SAFRA S.A.
trouxe a documentação relativa aos contratos n.º 6942060 e n.º 6941431, sustentando a regularidade das avenças e requerendo, de forma expressa, a produção de prova, inclusive perícia grafotécnica, além da expedição de ofício ao Banco Santander S.A. e da colheita do depoimento pessoal da autora.

Embora

a sentença recorrida
t
enha consignado que, em casos de alegação de fraude a perícia grafotécnica seria “crucial para a solução da lide”, reputou-a dispensável ao argumento genérico de que os elementos probatórios já existentes nos autos seriam suficientes para formar o convencimento judicial.

É precisamente nesse ponto que reside o vício de fundamentação e, por consequência, o cerceamento de defesa.

Isso porque
a sentença, em um primeiro momento,
afirma a essencialidade da prova técnica para a elucidação de controvérsias fundadas em fraude ou negativa de contrataçã
o; na sequência, o juízo conclui pela dispensa dessa mesma prova sem fundamentar, de modo concreto, por que razão ela seria inútil no caso específico ou quais elementos probatórios já seriam suficientes para a formação da convicção judicial.

Não basta, para esse fim, a afirmação genérica de suficiência do acervo documental. Era indispensável que o magistrado explicitasse quais elementos já constantes dos autos permitiriam concluir pela autenticidade, ou não, da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira. E essa explicitação não ocorreu.

Ao contrário, a própria moldura fática da demanda evidencia que a questão controvertida era essencialmente técnica. A sentença, ao tratar do contrato n.º 6942060, reconheceu a nulidade integral da avença, sem, contudo, enfrentar diretamente a questão da autenticidade material da assinatura constante do instrumento contratual.
Ou seja,
concluiu-se pela invalidade do negócio sem que houvesse esclarecimento técnico suficiente sobre a própria autoria da assinatura, embora essa fosse matéria central da controvérsia.

Deve-se ter presente que o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura constante do documento produzido em sua defesa recai sobre a instituição financeira que o trouxe aos autos. Se assim é, com maior razão se revela inadequado indeferir,
sob fundamentação genérica,
justamente a prova apta a aferir a genuinidade do instrumento, sobretudo quando a conclusão judicial se apoia na premissa de
ir
regularidade da contratação ou, ao menos, afasta a necessidade de aprofundamento instrutório sobre esse ponto.

O
error in procedendo
, portanto, não decorre apenas do julgamento antecipado em si, mas do fato de que ele foi proferido sem adequada fundamentação quanto à desnecessidade da prova pericial e das demais diligências requeridas. O vício está em ter o juízo reconhecido a pertinência abstrata da perícia grafotécnica, mas deixado de indicar, no plano concreto, quais provas tornariam possível prescindir dela.

A jurisprudência
Egrégio
Tribunal de Justiça do
e
stado do Espírito Santo consolidou, de forma firme e reiterada, o entendimento em questão. Vejamos:

[...]
O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial solicitada, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte autora de comprovar a alegada fraude na contratação dos serviços de crédito consignado, uma vez que a prova grafotécnica seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados. 4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa. 5 . A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação. 6. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente . 7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo.

[...]
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018231320198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 13/02/2025)

Para corroborar o exposto, trago à colação os seguintes julgados:
1.
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000379-78.2021.8.08.0042 – Rel. Des.ª Marianne Judice De Mattos – J. 10/07/2023;
2.

Apelação Cível 0018980-65.2020.8.08.0011 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 06/12/2023;
3.

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070959520228080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/12/2024.

Por essas razões, evidencia-se o cerceamento de defesa. A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia grafotécnica requerida pelo
BANCO SAFRA S.A.
, a recair exclusivamente sobre os contratos a ele vinculados, uma vez que as demais instituições, quando instadas a se manifestarem, não requereram a produção de prova pericial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem,
para que seja realizada a perícia grafotécnica requerida pelo Banco Safra S.A., a recair, exclusivamente, sobre os contratos a ele vinculados, uma vez que as demais instituições, quando instadas a se manifestarem, não requereram a produção de prova pericial.

Em razão da anulação do comando sentencial, julgo prejudicado o exame dos demais recursos interpostos pelas instituições financeiras (
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
(
incorporado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
)
, BANCO BMG S.A., BANCO PAN S.A.
)
, os quais poderão ser renovados/ratificados oportunamente, após o novo pronunciamento jurisdicional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER do recurso de apelação interposto pelo BANCO SAFRA S.A. e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja realizada a perícia grafotécnica requerida pelo Banco Safra S.A., a recair, exclusivamente, sobre os contratos a ele vinculados, uma vez que as demais instituições, quando instadas a se manifestarem, não requereram a produção de prova pericial.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR